Tribunal: STF
Processo: Rcl 63422
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por BVL - Bahia Vídeo Ltda, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000427-21.2020.5.05.0005. 



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária. desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, relata que: 



    “O processo acima referido cuida de Ação Trabalhista originalmente movida por MARCELA MORAES AMORIM (Interessada) em desfavor de BAHIA VIDEO LTDA (Reclamante) em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a Ré e a empresa da qual a Autora era sócio (‘MM AMORIM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA’, que posteriormente assumiu a denominação ‘MMA PRODUÇÃO DE VÍDEO E DE TV - EIRELI’, sempre atuando sob o nome fantasia de ‘COLORBAR PRODUÇÕES’), sob o argumento de que teria ocorrido ‘pejotização’ para mascarar verdadeira relação empregatícia. 



    Aduziu a Interessada na petição inicial do processo originário que teria iniciado a prestação de serviços na condição de ‘produtora’ em favor da ora Reclamante em 12/12/2003, perdurando a relação até 30/07/2019, sem que sua CTPS tenha sido registrada neste período em comento.



    Com base nas alegações exordiais, pleiteou a Interessada a condenação da empresa nos seguintes aspectos: (a) reconhecimento do vínculo empregatício e obrigação de assinatura da CTPS; (b) verbas rescisórias relativa à demissão imotivada pelo empregador; (c) recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias; (d) férias + 1/3 por toda a contratualidade; (e) 13º salários por toda a contratualidade; (f) horas extras e RSR não observados; (g) plus salarial decorrente do acúmulo de funções; (h) danos morais; (i) multas dos artigos 467 e 477 da CLT; (j) honorários advocatícios sucumbenciais. 



    Em defesa, a empresa impugnou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício referente ao período de 12/12/2003 a 30/07/2019, esclarecendo que a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, com respeito as normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo os demais pedidos e pugnando pela total improcedência. 



    Ademais, a BAHIA VIDEO expôs em sua contestação naqueles autos que a Interessada é verdadeiramente uma empresária, tanto que a empresa interposta na relação de serviços contratada (‘COLORBAR PRODUÇÕES’), de propriedade da Interessada, sempre prestou serviços de audiovisual à outras empresas (fato comprovado no próprio Instagram da produtora, que indica a contratação da referida empresa para atuar junto ao Governo da Bahia, a CHESF, a Coelba, o Creci-BA, e diversas empresa de pequeno e médio porte, até mesmo o escritório de advocacia que a representa neste feito, sendo tais informações constantes do portfólio da empresa na internet. 



    Não obstante, a empresa ora Reclamante, em sua peça defensória e nos documentos com ela acostados, demonstrou que a Interessada comanda uma equipe de diversas pessoas, que se apresentam para trabalha devidamente fardadas com a sua logomarca e sob sua direção, que todas as suas comunicações (inclusive os e-mails acostados com a própria exordial) trazem o timbre de sua empresa, que presta serviços que vão desde a Produção de VTs, a captação de áudio e vídeo, e produção de vídeos institucionais internos (como de Natal), até a produção de peças de merchandising, a gravação de spots, o aluguel de equipamentos e até mesmo filmagens com drone e contratação de elenco e figuração para outras produções. 



    (...)



    Esclareça-se, como já restou esclarecido nos autos originários, que a empresa conhecida como “COLORBAR PRODUÇÕES”, teve início em 22/09/2004 como MM AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.032.721/0001-22), que foi posteriormente encerrada e instituída a MMA PRODUCAO DE VIDEO E DE TV EIRELI (CNPJ 31.274.615/0001-30), porém, independentemente da alteração da razão social, a empresa sempre manteve o mesmo nome fantasia e sempre teve a Interessada como proprietária, permanecendo esta última ativa até os dias de hoje, conforme se demonstra:



    (...)



    Ocorre que não obstante todas estas provas inequívocas da natureza empresarial do contrato havido entre BAHIA VIDEO (Reclamante) e COLORBAR PRODUÇÕES (Interessada), por erro de registro no campo “expedientes” do sistema PJe, foi aplicada revelia à empresa ora Reclamante, ao argumento de que sua contestação teria sido juntada de forma extemporânea, tendo em vista que o prazo de 15 dias teria terminado em 20/10/2020 e a peça defensória juntada aos autos um dia depois, em 21/10/2020.



    (...)



    Apesar disso, quando do julgamento da demanda, em primeira instância, o mm. juízo sentenciante decidiu por bem ignorar as teses da ADPF 324 e Tema 725 e julgar a demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE. Assim restou consignado no julgamento levado a efeito pela 5ª Vara do Trabalho de Salvador, mantida pelo TRT e pelo TST (...)”. (eDOC 1, pp. 2/9) 



    Assevera, ainda, que:



    “Tem-se que ao contrário do que concluiu a r. sentença as provas constantes nos autos não confirmam a existência de todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatícios, principalmente a não exclusividade, pois mesmo partindo de uma hipótese de “confissão ficta”, sendo esta mera presunção de veracidade e sendo o contrato de natureza civil firmado válido (interpretação conforme a ADPF 324 e Tema 725), o ônus de desconstituição daquele contrato seria da Interessada, e deste ônus ela não se desconstituiu. 



    Como bem destacado anteriormente, foi explicado na defesa (devidamente acompanhado da documentação comprobatória) que a empresa conhecida como ‘COLORBAR PRODUÇÕES’, teve início em 22/09/2004 como MM AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.032.721/0001-22), que foi posteriormente encerrada e instituída a MMA PRODUCAO DE VIDEO E DE TV EIRELI (CNPJ 31.274.615/0001-30), porém, independentemente da alteração da razão social, a empresa sempre manteve o mesmo nome fantasia e sempre teve a Interessada como proprietária, permanecendo esta última ativa até os dias de hoje, conforme já demonstrado: 



    (...)



    Ademais, repisa-se que também restou demonstrado nos autos que tendo trabalhado anteriormente como celetista para a ora Reclamante, e posteriormente aberto uma empresa de produção audiovisual (sendo a BAHIA VIDEO uma enorme cliente em potencial), a proposta de prestação de serviços foi formalizada pela própria Interessada, em e-mail com o timbre e marca d’água de sua empresa (...)”. (eDOC 1, pp. 22-25)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender “a tramitação dos processos nº 0000427-21.2020.5.05.0005 (Ação Principal) e nº 0000742- 78.2022.5.05.0005 (Cumprimento de Sentença), até decisão definitiva da presente reclamação constitucional”. (eDOC 1, p. 37)



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 36 - ID: de771b5e) 



    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação. (eDOC 38 - ID: f9fbf29b) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Decisão reclamada que reconheceu vínculo empregatício entre produtora e empresa. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no RE n. 958.252/MG (Tema n. 725 da Repercussão Geral) e na ADPF n. 324/DF. Precedentes proferidos em situações semelhantes à da espécie que reconhecem o desrespeito ao entendimento da Corte no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 40 - ID: 3a0f0c76)



     



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos,   ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT 5ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual de prestação de serviços autônomos e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Na sentença o magistrado a quo reconheceu o vínculo de emprego entre os demandes no período de 12/12/2003 a 30/07/2019, sob o seguinte fundamento: 



    ‘(...) 



    No caso em exame, a presunção de veracidade gerada pela celebração de contrato de prestação de serviços entre empresas, por ser relativa, restou afastada pela confissão em que incorreu a Demandada, corolário da sua revelia, que opera efeitos plenamente em relação a esta matéria. 



    Não bastasse isso, a documentação trazida aos autos revela a pessoalidade (por exemplo, documento de Id. 12/12/2003) e a onerosidade (ainda que condicionada à emissão de notas fiscais). 



    O documento de Id. 1d1f2a5 indica a Reclamante como ‘Diretora de quadros’ (o que também consta no crachá de Id. 2b18c2a), com indicação de escala média de trabalho. 



    A escala de Id. 2b18c2a, página 6, também indica pessoalidade. 



    Enfim, nada há nos autos que afaste a confissão quanto à concretização dos elementos inerentes ao contrato de trabalho, quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação. 



    Por isso, reconheço a formação de verdadeiro contrato de emprego entre as partes, com admissão em 12 de dezembro de 2013 e extinto, por iniciativa do empregador e sem justa causa, no dia 30 de julho de 2019.’ (ID. 8fcbf53) 



    Com efeito, não apresentada defesa pela reclamada, a não impugnação das alegações lançadas na inicial implica presunção de veracidade das mesmas, ilidida somente por prova em contrário, o que, in casu, não ocorreu. 



    Corroborando com análise do conjunto probatório feita pelo Juízo de origem, tenho que os documentos constantes nos autos não são hábeis a infirmar a tese da exordial e afastar a presunção de veracidade decorrente da confissão ficta da reclamada. 



    Chamo atenção ainda para a ficha de registro de ID. 0ec122b, aos comunicados de ID. 0ec122b e 0ec122b, juntados pela própria ré, dos quais é possível extrair que a reclamante laborou para a TV SALVADOR LTDA, de 01/04/2002 a 31/10/2003, quando foi transferida para a BAHIA CINEMA E VÍDEO LTDA, tendo seu contrato de trabalho sido rescindido em 12/12 /2003 ‘em decorrência de mudanças implementadas nos processos de trabalho desta empresa’. 



    A empresa da reclamante foi aberta poucos meses depois, em 22/09/2004 (ID. 2682900). 



    Resta evidente que durante os mais de 16 anos de vínculo, a reclamante prestou serviços somente em benefício das empresas do grupo REDE BAHIA, do qual a reclamada, ora no polo passiva da presente ação, é integrante. É o que atestam o receituário médico de ID. b74764b e o extrato de ID. 4765266, apontado pela recorrente.



    Portanto, mantenho a sentença que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, deferindo os pedidos correlatos.” (eDOC 16 - ID: cd535a7b)



    Ora, resta claro que a referida decisão trabalhista, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre a parte beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de instrumento negocial firmado entre as partes a respeito da contratação do serviço, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação  de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, violou o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que porventura se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente